Tribunal: TJBA
Processo: 8039037-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039037-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BISCAYNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Advogado(s): LUHANA HELENA BOTINELLY DO AMARAL E SILVA, PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET, CARLA MARQUES AUGUSTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI/ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA 1.113/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Camaçari/BA a emitir guia de recolhimento de ITBI/ITIV com base no valor declarado pela contribuinte (R$ 3.000.000,00), afastando valor de referência superior arbitrado pelo ente municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a probabilidade do direito à luz do Tema 1.113/STJ; e (ii) estabelecer se o deferimento da tutela implicaria providência de natureza satisfativa vedada pela Lei nº 8.437/92. III. RAZÕES DE DECIDIR O precedente vinculante do STJ no Tema 1.113, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel, que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e que o afastamento dessa presunção exige a instauração de processo administrativo nos termos do art. 148 do CTN. A força normativa do precedente repetitivo vincula os órgãos do Poder Judiciário e confere respaldo jurídico à tese de que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo mediante valor de referência unilateral. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca, por prova documental pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, não sendo suficiente o confronto abstrato entre a conduta administrativa e o entendimento consolidado do STJ. A documentação apresentada não comprova, em cognição sumária, que o valor declarado de R$ 3.000.000,00 reflete o valor de mercado de terreno de 1.200 m2 situado em condomínio de alto padrão no Município de Camaçari/BA, inexistindo laudo de avaliação, pesquisa de mercado ou elementos técnicos que corroborem a alegação. A ausência de substrato probatório mínimo impede o reconhecimento prima facie do direito líquido e certo, que não admite dilação probatória na via mandamental. O deferimento da liminar para compelir o Município a emitir guia com base em valor significativamente inferior ao por ele avaliado — diferença de R$ 1.600.000,00 — pode comprometer a regularidade da fiscalização tributária e configura providência de natureza satisfativa, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Precedente da Terceira Câmara Cível do TJ/BA reconhece a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação em hipóteses análogas envolvendo ITIV e o Tema 1.113/STJ. A decisão agravada, embora passível de aprimoramento quanto à fundamentação, apresenta resultado compatível com a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, devendo o mérito do mandado de segurança ser apreciado após regular instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI, reconhecida no Tema 1.113/STJ, não dispensa, em sede de mandado de segurança, a comprovação documental suficiente do valor de mercado do imóvel para fins de concessão de liminar. 2. É inviável a concessão de medida liminar de natureza satisfativa que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. 3. A ausência de prova pré-constituída robusta acerca do valor de mercado do imóvel afasta a probabilidade do direito em cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.036; CTN, art. 148; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.113; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034476-10.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 08.08.2024.